Tribunal: TJSP
Processo: 2256186-93.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo, por isso mesmo, equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Paciente reincidente. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo, por isso mesmo, equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Paciente reincidente. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem denegada.